Tribunal: TJSP
Processo: 1031122-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ção de Aposentadoria. Pretensão de receber o reajuste de 14% do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003. Admissibilidade. Artigo 192 e 193 do Decreto no 35.530/59. Artigo 2o, § 4o, da Lei no 9.343/96. Dissídio Coletivo que abrangeu a Zona Sorocabana e se aplica ao presente caso. Não comprovação de pagamento do reajuste. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1031122-88.2019.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Luis Fernando Camargo de Barros Vidal

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
Aposentado da antiga Fepasa. Complementação de Aposentadoria. Pretensão de receber o reajuste de 14% do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003. Admissibilidade. Artigo 192 e 193 do Decreto no 35.530/59. Artigo 2o, § 4o, da Lei no 9.343/96. Dissídio Coletivo que abrangeu a Zona Sorocabana e se aplica ao presente caso. Não comprovação de pagamento do reajuste. Ação ora julgada parcialmente procedente.

Ementa:
Aposentado da antiga Fepasa. Complementação de Aposentadoria. Pretensão de receber o reajuste de 14% do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003. Admissibilidade. Artigo 192 e 193 do Decreto no 35.530/59. Artigo 2o, § 4o, da Lei no 9.343/96. Dissídio Coletivo que abrangeu a Zona Sorocabana e se aplica ao presente caso. Não comprovação de pagamento do reajuste. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso provido.